Tribunal: STF
Processo: RE 1585481
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 45, p. 1-11) assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. EXAME DE OFÍCIO NA HIPÓTESE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA BUSCA PESSOAL FUNDADA APENAS EM ‘NERVOSISMO’. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (ARTS. 240, § 2º, E 244, CPP). ILICITUDE DAS PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. TEMA 280/STF. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não é via adequada como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal; contudo, diante de flagrante ilegalidade, admite-se a concessão de ofício. 
2. A mera impressão subjetiva de ‘nervosismo’ não satisfaz o standard de ‘fundada suspeita’ exigido pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal para autorizar busca pessoal, impondo-se reconhecer a ilicitude da diligência e das provas colhidas. 
3. À luz do art. 5º, XI, da Constituição e da tese firmada no Tema 280/STF (RE 603.616/RO), o ingresso domiciliar sem mandado demanda fundadas razões objetivas e prévias de flagrância, inexistentes no caso: não houve diligências anteriores (campanas, monitoramento ou elementos concretos), e a confissão informal decorreu de abordagem pessoal ilícita, não servindo como justa causa. 
4. Aplicação do art. 157, caput e § 1º, do CPP: nulidade das provas ilícitas e das delas decorrentes; manutenção da absolvição. 
5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 45, p. 1).

Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 41, p. 1-29), com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 61, p. 1-7).  

É o relatório.

Decido.

A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.

Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:

“(...)
O agravo regimental ministerial não comporta provimento.
(...)
Quanto à alegação de inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, a decisão já não conheceu da impetração, preservando o sistema recursal. A concessão de ofício, todavia, é medida constitucionalmente adequada na hipótese de flagrante ilegalidade, como a verificada nas buscas pessoal e domiciliar realizadas sem justa causa, consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal.
No que diz respeito à suposta legitimidade da abordagem fundada em ‘nervosismo’ e na subsequente confissão, mantém-se o entendimento de que impressões subjetivas não suplantam o requisito da fundada suspeita previsto no § 2º do art. 240 e no art. 244 do CPP. A confissão informal, ademais, foi colhida após a abordagem reputada ilegal e, por isso, não pode servir de lastro para convalidar diligências subsequentes. 
A invocação do art. 144 da Constituição Federal não afasta a exigência de justa causa para medidas invasivas. A tutela da segurança pública se efetiva dentro dos marcos legais e constitucionais, que condicionam a revista pessoal e o ingresso domiciliar a elementos objetivos previamente constatados.
Quanto ao Tema 280 do STF, a tese de repercussão geral não autoriza o ingresso fundado em razões obtidas a partir de diligência prévia ilícita, tampouco em mera confissão informal decorrente de abordagem sem justa causa. As ‘fundadas razões’ devem anteceder o sacrifício da inviolabilidade do domicílio, o que não se evidenciou no caso, segundo o próprio relato policial constante dos autos. 
Por fim, a assertiva de violação ao art. 5º, XI, da Constituição pela decisão agravada não procede. Ao contrário, ao invalidar o ingresso domiciliar sem justa causa, em coerência com o RE n. 603.616/RO (Tema 280/STF), a decisão resguardou a inviolabilidade do domicílio e aplicou corretamente a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, caput e § 1º, do CPP).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 45, p. 5-11; grifos originais e nossos).

No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; recentemente:  RE 1.581.332 AgR/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 20.2.2026; RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente